Tribunal: TJDFT
Processo: 0735649-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0735649-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA (paciente) em face da decisão proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia (Id 168426904), no processo n.o 0733463-14.2023, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. Em suas razões (Id 50603895), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 11/08/2023, sob a acusação da prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Salienta que a prisão preventiva não deve ser mantida, tendo em vista ser o paciente primário, portador de bons antecedentes, ter residência fixa, bem como, caso venha a ser condenado, será beneficiado pela causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006. Defende que o delito foi praticado sem violência ou grave ameaça. Requer a concessão da ordem liminarmente, para que seja concedida a liberdade provisória, com a consequente expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, postula a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da ordem. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 50258559, p. 56/58): “No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, verifico que o custodiado JHONATAN SANTOS SILVA possui antecedentes e ainda que o custodiado MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA não possua antecedentes, a quantidade da droga apreendida e a gravidade em concreta dos fatos, caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JHONATAN SANTOS SILVA, filho de ALCINO DE OLIVEIRA SANTOS e de SIMONE DE SOUZA SILVA SANTOS, nascido em 12/12/1988, e MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA, filho de PAULO ROBERTO DA SILVA e de MARIA PEREIRA DOS SANTOS, nascido aos 23/07/2000, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (...).” Constata-se que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, conforme Auto de Prisão em Flagrante n.o 1065/2023 – 16a DP (Id 50605959, p. 6/25), sendo apreendida a quantidade de 2kg de substância identificada como cocaína, conforme Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar de Substância (Id 50603908, p. 17/20). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante e do laudo de perícia criminal. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Saliente-se, por fim, ser descabida a aplicação de eventuais medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR